Tribunal: STF
Processo: HC 122867
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. O habeas corpus, cujo escopo é a tutela da liberdade de locomoção, não é cabível para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12.



    2. In casu, a) o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento da ausência do preenchimento de pressupostos processuais de admissibilidade, verbis: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 413, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF. OFENSA AO ART. 207 DO CPP. NULIDADE DO TESTEMUNHO POR VEDAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. AFRONTA AO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. PRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”;



    b) A defesa interpôs recurso extraordinário, indeferido liminarmente pela Vice-Presidência do STJ, sob o fundamento de que a decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial está devidamente fundamentada;



    c) destarte, incabível a impetração de habeas corpus para pleitear o envio a esta Corte do recurso extraordinário inadmitido na origem.



    3. A alegação de excesso de linguagem na sentença de pronúncia não foi apreciada pelas instâncias precedentes, razão pela qual é inviável o conhecimento do habeas corpus neste ponto, sob pena de supressão de instância. Precedentes: HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.03.11, HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.02.11).



    4. Ainda que assim não fosse, a sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Precedentes: HC 110.433, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29.04.14; HC 118.425, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.11.13; HC 110.260, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06.02.13; HC 111.267, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.06.12; HC 111.505, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.06.12; RHC 110.285, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 23.03.12.



    5. O artigo 413, § 1º, do CPP, na redação conferida pela Lei 11.689/08, estabelece que: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.



    6. In casu, o magistrado apenas transcreveu o quadro fático, apontando a existência de “indícios da autoria e da materialidade para o pronunciamento da ré, inclusive com o acompanhamento das duas qualificadoras”, atuando, desse modo, em conformidade com o figurino legal, conforme facilmente se verifica do seguinte trecho da sentença de pronúncia, verbis: “Quanto as qualificadoras do motivo torpe e da surpresa empregada, nesta fase de admissibilidade de acusação, ambas devem acompanhar o principal, para que o Júri Popular, dentro de sua soberania constitucional, decida a respeito, vez que a ré teria ido procurar a vítima para tirar satisfação desta estar namorando seu ex-companheiro, com quem estaria separada, valendo acrescer, que pelo fato dela ter ido armada com uma faca dentro da bolsa procurar a vítima na escola infantil onde esta trabalhava, denoda já a surpresa empregada, vez que a vítima jamais poderia esperar que naquele seu local de trabalho a ré iria atacá-la com uma faca. Diante desse quadro, sem se entrar no mérito das provas para não influenciar no ânimo dos Jurados e usando de termos cometidos para tal (RT 522/361), percebe-se que estão presentes indícios da autoria e da materialidade para o pronunciamento da ré, inclusive com o acompanhamento das duas qualificadoras, cabendo tudo ao longo dos autos, remeter a matéria para o Tribunal do Júri, a quem competirá dentro de suas prerrogativas, decidir com maior amplidão todas as questões aqui referidas”.



    7. Ordem denegada.